Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704649-48.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCILENE SA BEZERRA DECISÃO Constatada a existência de erro material, revogo a decisão de ID 13410644, e julgo prejudicado o agravo de ID 14800235. Por conseguinte, passo à análise do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 6686933). I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. PARTO REALIZADO EM HOSPITAL PÚBLICO. ESPERA DEMASIADA POR PARTO NORMAL. SOFRIMENTO FETAL. ÓBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DEVER DE INDENIZAR. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ART. 1°-F DA LEI 9.494/97 (ALTERADA PELA LEI 11.960/2009). CORREÇÃO MONETÁRIA. STJ REsp: 1495146 MG e STF RE 807.947. IPCA-E. REMESSA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. - O artigo 37, §6o, da Constituição Federal, adotou a teoria do risco administrativo, como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, cujo dever de reparação exige a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo. - Demonstrados os elementos caracterizadores do dever de indenizar e inexistindo prova de causas excludentes de responsabilidade, o Distrito Federal deve compensar os danos morais sofridos pela paciente. - Ao arbitrar o valor da compensação, deve o magistrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descuidar dos propósitos compensador, preventivo e punitivo. Deve-se buscar uma quantia que amenize a dor, a angústia e o sofrimento suportado pelo lesado, sem causar-lhe o enriquecimento ilícito ou a ruína do culpado. Também não deve ser módico, de modo a desvanecer o seu efeito pedagógico de desestimular conduta semelhante no futuro. - Por ocasião do julgamento do RE 870947, a Colenda Suprema Corte se debruçou agora sobre a sujeição dos processos e condenações judiciais em curso ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, quando fixou a tese, por simetria, de que os juros legais serão os remuneratórios para a caderneta de poupança, mas a correção monetária deve ser apurada pelo índice oficial adotado pelas autoridades monetárias, de modo a preservar o direito de propriedade e a mera recomposição do valor nominal da moeda. Enfim, aplica-se o IPCA-E sobre os débitos judiciais da fazenda pública, salvo quanto aos de natureza tributária. - REMESSA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, assinala ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sob o argumento de que, na hipótese de erro médico, deve-se analisar o eventual equívoco da Administração para fins de responsabilização, sob pena de se desvirtuar o objetivo central do SUS, qual seja de prestar universalmente saúde pública. Acrescenta que a responsabilidade objetiva desloca os recursos do SUS ao indevido pagamento individualizado de indenizações privadas; b) artigos 2o, 5o, incisos II, LIV, 37, caput, 102, inciso I, alínea “a”, e 100, § 12, todos da Constituição Federal, insurgindo-se com relação ao índice fixado para fins de correção monetária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, com relação ao índice de correção monetária, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 870947/SE – Tema 810, sob o regime dos repetitivos, definiu que: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20/11/2017). Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, forçoso reconhecer que o recurso extraordinário deve ter seu seguimento negado neste aspecto, nos termos dos artigos 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto à outra tese, passo à respectiva análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, não obstante o recorrente tenha se desincumbido do ônus de apresentar a repercussão geral. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, concluiu pela presença dos requisitos necessários à comprovação da responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito público, quais sejam a conduta, o dano, e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, restando evidenciado o dever de indenizar. Rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, situação que atrai o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019